Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO. FUNÇÃO. CARGO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O ato de disposição de servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital n. 36.561/2015 não configura desvio de função.
2. O desvio de função de ocupante de cargo público ocorre mediante o desenvolvimento de atribuições diversas do cargo ocupado.
3. Apelação desprovida.